Tribunal: TJDFT
Processo: 0724678-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação de alimentos. Alimentos provisórios. Fixação. Pretensão de majoração advinda da alimentanda. Filha menor impúbere. Necessidades incontroversas. Capacidade contributiva do genitor. Autônomo. Renda mensal. Aferição precisa. Ausência. Dilação probatória. Imperiosidade. Custeio das despesas cotidianas da filha. Obrigação do par parental. Genitor. Concurso. Verba provisória. Arbitramento. Ponderação. Parâmetros. Observância. Manutenção até a resolução definitiva da controvérsia. Necessidade. Fase de instrução probatória. Apuração das variáveis da equação que deve nortear a mensuração da obrigação. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela filha menor impúbere, devidamente representada por sua genitora, em face da decisão que, nos autos da ação de alimentos que maneja em desfavor do genitor, fixara os alimentos provisórios que lhe devem ser fomentados na importância mensal correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de restarem majorados os alimentos provisórios arbitrados em favor da alimentanda, no âmbito da ação de fixação de alimentos que aviara, sob a ótica de que não se descerraram fixados em consonância à real capacidade financeira do alimentante, impondo-lhe encargo inferior ao que efetivamente pode suportar, à luz dos elementos probatórios colacionados aos autos principais quando da formulação da postulação.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade da alimentanda e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilatação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de remuneração mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de sua destinatária (CC, art. 1.694).
4. No ambiente da fixação de alimentos provisórios, a par das premissas legais, a mensuração da verba deve ser norteada pela apreensão do que os elementos colacionados permitem aferir sobre as necessidades da alimentanda e da capacidade financeira do alimentante, contanto que aferida a obrigação de prestar alimentos, à medida em que, em tal momento, se está no âmbito de delibação preliminar de natureza provisória, devendo ser cotejadas as provas até então coligidas, relevando-se para o final a definição das possibilidades do obrigado em ponderação com as necessidades da destinatária da prestação, segundo o efetivamente assimilado em observância ao contraditório e à ampla dilação probatória.
5. Afigurando-se consoantes os alimentos fixados em caráter provisório com as necessidades da alimentanda apreendidas de conformidade com sua idade e com os parâmetros ordinariamente praticados no estabelecimento de obrigação afetada à capacidade econômica do alimentante, não alcançando montante excessivo nem irrisório, devem ser preservados até que, estabelecido o contraditório e procedida a instrução, as variantes da equação que deve modular a definitiva fixação da obrigação emerjam objetivamente do acervo probatório reunido.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.